Tribunal: TJSP
Processo: 2161390-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161390-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROSELY
ROCHA DE ALMEIDA, são agravados ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE
NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE IGUAÇU) - UNIG e ASSOCIAÇÃO PIAGET DE
EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161390-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.474
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161390-47.2020
AGRAVANTE: Rosely Rocha de Almeida
AGRAVADOS: Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
UNIG; Associação Piaget de Educação e Cultura APEC (não
citados)
COMARCA: São Paulo Foro Central 12a Vara Cível
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Impossibilidade de pagar
as custas do processo e honorários do advogado. Presunção de
veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de elementos
que desautorizem a concessão. Recurso provido.
VOTO n.° 37.474
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pelo magistrado Doutor Daniel
Serpentino, que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela
Autora, pois contratou advogado particular e ajuizou a demanda em
São Paulo/SP, embora estivesse autorizada a fazê-lo na comarca de
seu domicílio, em Jandira/SP, nos termos do art. 101, inc. I do
Código de Defesa do Consumidor.
Insurge-se a Autora alegando ter
demonstrado sua hipossuficiência financeira, pois recebe baixo
salário trabalhando como monitora de educação infantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161390-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.474
3
Recurso tempestivo, não preparado e
não respondido (Agravados não citados).
É o relatório.
Rosely Rocha de Almeida concluiu o
curso de licenciatura em pedagogia fornecido por Associação
Piaget de Educação e Cultura APEC, com registro do diploma em
março de 2016 pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
UNIG, instituição que teve sua autonomia universitária
cautelarmente suspensa pelo Ministério da Educação e Cultura,
conforme a Portaria no 738, de novembro de 2016. Embora o MEC
tenha declarado a validade dos diplomas registrados por aquela
instituição até a edição da Portaria, e embora tal norma tenha sido
revogada pela Portaria no 910, de dezembro de 2018, que concedeu
o prazo de 90 dias para sanar as inconsistências apuradas em
65.173 diplomas, o registro do diploma de Rosely ainda consta
como cancelado, o que prejudica a manutenção de seu emprego
como monitora de educação infantil e impossibilita que se submeta
a concurso público. Em junho de 2020 Rosely ajuizou em face de
APEC, UNIG e da União Federal esta ação cominatória visando à
revalidação de seu diploma, cumulada com indenização por danos
morais.
O juízo da 1a Vara Federal de Osasco
determinou a exclusão da União Federal do polo passivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161390-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.474
4
reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal,
determinando a remessa dos autos a esta Justiça Estadual (fls.
108/111).
Nos termos do art. 99, §3o do
CPC/2015, a parte desfrutará dos benefícios da gratuidade
processual mediante simples afirmação de que não tem condições
de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova
em contrário, quem afirmar essa condição.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, de modo que há uma presunção juris tantum que milita em
favor dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houverem elementos que a desautorizem.
No caso, não há elemento indicativo
da possibilidade econômica da Autora, havendo prova de seu baixo
salário bruto, R$ 1.106,62, como monitora de educação infantil (fls.
48).
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera alegação do
interessado de que necessita do benefício para que ele tenha de ser
concedido: “A garantia da CF, art. 5.o, LXXIV
assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161390-47.2020.8.26.0000 -Voto no 37.474
5
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei
1060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de sua manutenção
e de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro do espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o
acesso de todos à justiça. (CF, art. 5.o, XXXV)” (STF, 2.a T., RE
205746-1-RS, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996, v.u., DJU
28.2.1997). No mesmo sentido: STF, 2.a T., RE 206531-5-RS, rel.
Min. Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
Acaso
comprovado,
através
de
eventual impugnação, que a Agravante faltou com a verdade, ficará
ela sujeita às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento
de "até o décuplo das custas judiciais" (parágrafo único do art. 100
do CPC/2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à
Agravante.
Pedro Baccarat
Relator